Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face à decisão desta Relatoria, que indeferiu pedido liminar formulado em agravo de instrumento. Intimem-se o embargado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1511